Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. POSSE INJUSTA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os comprovantes de pagamento juntados pela embargante não demonstraram a quitação do montante pactuado na promessa de compra venda, por sua vez, o embargado comprovou ter notificado a apelante para a quitação da dívida.
2. O contrato firmado pelas partes, em sua cláusula XIII, possui previsão de que a rescisão operar-se-ia, dentre outras hipóteses, quando houver insolvência de qualquer das partes.
3. O inadimplemento e a existência de cláusula resolutiva no contrato avençado, demanda no reconhecimento da ausência de boa-fé na posse do imóvel, uma vez que a parte, devidamente constituída em mora, quedou inerte ao adimplemento dos valores pactuados.
4. Tendo a embargante sido devidamente constituída em mora e, ainda assim, deixado de quitar os débitos remanescentes do imóvel, não há como considerar a posse como justa e de boa-fé, de modo que os direitos reais retornaram à disponibilidade econômica do réu, tornando o imóvel apto a responder pela dívida e sobre ele recair a medida constritiva da penhora.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.